Tribunal: TJDFT
Processo: 0747499-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0720215-44.2024.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora Agravante, consagrando, contudo, que o valor das astreintes não se mostra exorbitante. Transcrevo os termos da decisão: Diante dos esclarecimentos apresentados pelas partes, passo a apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença. A alegação de que as astreintes são indevidas porque o tempo imposto pelo agendamento do procedimento não foi ocasionado pela conduta da seguradora não merece prosperar, pois a obrigação de fazer do processo principal diz respeito à autorização de custeio dos materiais necessários para realização de procedimento, e não do procedimento propriamente dito. Ainda que assim não fosse, a sentença de ID 197638340 ressaltou que “a autora teve o seu pedido negado parcialmente pela ré, o que impossibilitou a realização imediata de cirurgia...”, ou seja, a realização da cirurgia não ocorreu por conduta da ré, qual seja, ausência de custeio e fornecimento de materiais necessários para o procedimento. Tampouco merece prosperar a alegação de que o valor é exorbitante e resulta em enriquecimento ilícito por parte da autora, pois o prazo estipulado na decisão que antecipou os efeitos da tutela não foi cumprido e, com isso, houve a cobrança do valor máximo da limitação fixada por desídia da ré em cumprir com a determinação judicial. Não se trata de enriquecimento ilícito mas, sim, de reparação pela espera do cumprimento de determinação judicial que lhe era de direito, porquanto consumidora do serviço prestado pela ré de forma desidiosa. No entanto, tem razão a executada ao indicar que as astreintes não integram a base de cálculo dos honorários de sucumbência, ou da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, o que configura excesso de execução por parte da credora. Sobre o tema: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA PROCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. CPC/1973. VALOR DA CONDENAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VERBA EXCLUÍDA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. MEIO COERCITIVO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 13/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o valor da multa cominatória integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo CPC/1973. 2. O art. 20, § 3o, do CPC/1973 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. 3. A multa cominatória constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela específica perseguida, ou para a obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, constituindo medida de execução indireta. 4. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedente da Segunda Seção. 5. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (RECURSO ESPECIAL No 1.367.212 - RR (2013/0035320-8) Assim, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução no que se diz respeito à: a) cobrança de parte ilíquida da condenação, conforme ID 209073455; b) inserção das astreintes na base de cálculo de honorários de sucumbência e multa e honorários da fase de cumprimento de sentença; c) cobrança de despesas médicas já pagas e comprovadas por meio dos extratos nas capturas de tela apresentadas no ID 206536728 - pág. 20; Pelas razões acima dispostas, condeno a exequente ao pagamento de 10% de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, em favor do executado. Por fim, concedo o prazo de 15 dias para a exequente apresentar planilha atualizada do débito, facultada a compensação da sucumbência pelo excesso de execução, bem como indique bens passíveis de penhora, visto que não houve pagamento espontâneo da quantia reputada válida pela executada. Insurge-se contra a fixação da multa, sob a alegação de que a ordem judicial foi cumprida tempestivamente, razão pela qual deve ser excluída. Defende que o valor da multa é exorbitante e desproporcional, causando, via de consequência, um enriquecimento sem causa à Agravada. Desse modo, caso não seja excluída, deve ser reduzida. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, prevê o parágrafo único do art. 995 do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da liminar pretendida. As assertivas recursais necessitam de incursão no mérito do agravo e da causa originária, o que se mostra inapropriado em exame liminar e obsta a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto que os traços do bom direito, para embasarem a pretensão suspensiva, hão de ser vislumbrados de plano. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se o Juízo a quo. I. Brasília, 08 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator